Tribunal: TJMT
Processo: 1019043-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019043-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Propriedade, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALACIR CANDIDO - CPF: 274.969.701-82 (AGRAVANTE), JULIO ALVES PEREIRA - CPF: 111.238.181-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E COM ISSO, FICOU PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AGRAVO INTERNO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
REIVINDICATÓRIA
–
DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA
– PROVA NOVA – INEXISTÊNCIA – DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
– UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO –RECURSO DESPROVIDO.

A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA N. 1019043-83.2024.8.11.0000

AUTOR: ALACIR CÂNDIDO

RÉU:

JÚLIO ALVES PEREIRA

Colenda câmara:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de efeito ativo ajuizada por
ALACIR CANDIDO
, em desfavor de
JÚLIO ALVES PEREIRA
, com objetivo de desconstituir o acordão oriundo da Primeira Câmara de Direito Privado desta Eg. Corte que
tornou definitiva a imissão na posse, com condenação do autor em dano moral em meio salário mínimo ao mês, durante o tempo em que ocupou o imóvel indevidamente, de 23/10/2012 até a desocupação, além de custas, despesas e honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Justifica o cabimento da presente Ação Rescisória com base no artigo 966, incisos III e VII do CPC, uma vez que obteve prova (documento) que a existência era ignorada ou de que não poderia fazer uso há época dos fatos, bem como possível dolo da parte vencedora em omitir tais fatos.

Pugna pelo efeito ativo, suspendendo o cumprimento definitivo até julgamento final do mérito da presente ação, e no mérito, o provimento recursal para julgar improcedente o pedido de reinvindicação de posse.

Ao arremate, pugna pela isenção de caução, bem como das custas judiciais.

Não concedida à tutela recursal, entretanto, deferindo a isenção das custas e desnecessidade de caução.

Agrava interno contra a decisão interlocutória do indeferimento de tutela recursal.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

O mérito da ação rescisória já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processual.

Como relatado, cuida
de Ação Rescisória com pedido de efeito ativo ajuizada por
ALACIR CÂNDIDO
, em desfavor de
JÚLIO ALVES PEREIRA
, com objetivo de desconstituir o acordão oriundo da Primeira Câmara de Direito Privado desta Eg. Corte que
tornou definitiva a imissão na posse, com condenação do autor em dano moral em meio salário mínimo ao mês, durante o tempo em que ocupou o imóvel indevidamente, de 23/10/2012 até a desocupação, além de custas, despesas e honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A irresignação não comporta acolhimento.

É cediço que “
A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las”
(AgInt na AR 6287/SP, Rel. Min. Regina Helena, julgado em 02/05/2023), sob pena de se admitir a utilização da via excepcional como mero sucedâneo recursal com prazo dilatado.

Com efeito, a prova nova que o autor aduz que consigo para emparelhar sua posse,
o arquivo, fora protocolado perante a secretária municipal em 05/04/2024, enquanto a ação reivindicatória iniciada em 2018, assim sendo, tardia, uma vez que o autor deveria trazer tal desinteirado quando do processo de conhecimento da Ação Reivindicatória observado o lapso de mais de 06 (seis) anos, não em desagrado na senda acanhada da Rescisória.

A prova nova, para fins de viabilizar a via rescisória, é aquela preexistente ao processo cuja decisão se procura rescindir, mas que era ignorada pela parte interessada, e não aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão
.

Nesse sentido, pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. SOBERANIA DO MAGISTRADO NA ANÁLISE DE MATÉRIA DE PROVA. (...) 3. Não há que se falar em contrariedade ao art. 966, VII e VIII, do CPC.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido" (AR 6.980/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 4.11.2022; e AgInt no AREsp 2.226.563/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2023)
.
(...) (AgInt no REsp n. 2.093.260/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
(destaquei)

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
.
(...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Com essas considerações, nos termos do art. 485, IV, do CPC,
JULGO EXTINTA a Ação Rescisória sem resolução do mérito.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno.

Ausente condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve oitiva da parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024